Tribunal: STF
Processo: HC 252845
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 975.962/SP (e-doc. 3). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta ausência de fundamentos para a imposição da prisão preventiva. Afirma não haver sido comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que a balança de precisão encontrada na residência seria usada para pesar alimentos. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida — 27 gramas de cocaína —, destinada ao consumo pessoal. Afirma ser responsável por criança menor de 12 anos de idade.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão cautelar.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, ressaltou que “a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência”. Por fim, solicitou informações e senha do processo ao Juízo de origem e, após, o encaminhamento dos autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Além disso, observa-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópias de decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator